Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728453-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, LAURENICE JOSE DO NASCIMENTO APELADO: LAURENICE JOSE DO NASCIMENTO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Intimem-se pessoalmente as rés/apelantes, G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem sua representação processual (CPC/2015 76 § 2o), diante da destituição do advogado que patrocinava a causa (ID 40291034). Descadastre-se do presente feito o patrono, Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417 e suplementares OAB/SP 450.559 e OAB/GO 60.561A. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator